Tribunal: TJDFT
Processo: 0706872-36.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0706872-36.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARA RUBIA JESUS MIRANDA APELADO: ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA D E S P A C H O Na apreciação preliminar do recurso, nota-se que o acordo submetido para homologação (ID 50391368) estipula de forma clara e explícita o requerimento de extinção das ações judiciais, fundamentado no artigo 487, inciso III, alínea "b" do Código de Processo Civil (CPC). Tal pedido é inconciliável com a solicitação de manutenção da penhora, que seria aplicável somente em situações de suspensão da execução previstas no artigo 922 do CPC. Ao observar que a sentença, a princípio, segue o mesmo direcionamento do que foi requerido no acordo, vislumbro uma possível falta de interesse recursal e/ou de dialeticidade, especialmente dado que o deferimento já ocorreu conforme estipulado no acordo (requerimento das parte). Assim, em observância aos princípios do contraditório e da não surpresa, intime-se a parte apelante, MARA RUBIA JESUS MIRANDA, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se acerca da possibilidade de não conhecimento do recurso, por falta de dialeticidade, assim como se permanece seu interesse recursal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de setembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator